Tribunal: TJPA
Processo: 0813963-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813963-21.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANDRE PINA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

O vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, o que não ocorreu no caso em tela.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0813963-21.2018.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO PAN S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 6531653

APELADO: ANDRÉ PINA DE MORAES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO PAN S/A em face da decisão monocrática de Id. 6531653, por meio da qual, com fundamento no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra ANDRÉ PINA DE MORAES, mantendo a sentença de extinção do feito, todavia, por fundamento diverso.

Eis a ementa da decisão agravada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO POR ESTAR CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA.

A inércia diante dos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas à promoção da citação da adversa parte, acarreta ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção da ação sem julgamento de mérito, na forma do artigo
485
, inciso
IV
, do
CPC
. Precedentes do STJ e do TJPA.

É desnecessária a intimação pessoal da parte e de seu procurador, na forma do
§ 1º
do artigo
485
do
CPC
, porquanto aplicável tão somente a outras duas hipóteses diversas do caso em tela. Precedentes do STJ e do TJPA.

A sentença deve ser mantida, todavia, por outro fundamento, não havendo que se falar em violação à vedação da decisão surpresa, uma vez que o julgador, examinando os autos, pode aplicar o fundamento legal que considera coerente para a causa. Precedentes do STJ.

Desprovimento monocrático do recurso de Apelação Cível, com fulcro no 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.”

Nas razões recursais de Id. 9456096, o agravante alegou que requereu na origem que todas as publicações fossem realizadas em nome de advogados específicos, não tendo isso sido observado.

Sustentou que, com base no art. 272, §§ 1º e 2º, do CPC, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicaria nulidade.

Aduziu a consolidação da posse e propriedade do bem nas mãos da parte autora e a ausência de purgação da mora pelo não pagamento integral da dívida.

Pugnou pelo provimento do recurso e para que as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/SP 156.187.

Contrarrazões não ofertadas, consoante a Certidão de Id. 9861692.

É o relatório.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes seus requisitos de admissibilidade recursal.

Uma das controvérsias recursais cinge-se à alegação de nulidade de intimação do despacho que determinou a manifestação do agravante, sob pena de extinção do feito, uma vez que teria feito requerimento para que as publicações fossem realizadas em nome de dois advogados específicos, o que não fora observado, sendo publicada em nome de outro profissional.

Cumpre-me ressaltar que não se discute que a ausência de intimação exclusiva, expressamente requerida nos autos, gera nulidade do processo.

Todavia, verifiquei que tal alegação foi trazida aos autos apenas em sede de Agravo Interno, nada tendo o agravante relatado nos Embargos de Declaração opostos em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito nem em sede de Apelação. Portanto, constata-se que o agravante não alegou a nulidade na primeira, diga-se de passagem, nem na segunda, oportunidade que teve de se manifestar no feito.

Sabe-se que os vícios processuais devem ser alegados na primeira oportunidade em que a parte possuir para se manifestar no processo, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, do CPC.

Na mesma direção, preleciona a doutrina:

“Em se tratando de vício decorrente da não observância de requisito processual estabelecido em proteção da parte, caso o vício não seja alegado pela parte na primeira oportunidade em que tiver que falar nos autos, fica o ato convalidado. Essa regra deve ser observada em relação a quaisquer dos requisitos processuais (inclusive a citação, cf. art. 239, § 1.º, do CPC/2015). Assim, sucede, também, em caso de ausência de intimação, que deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tiver que falar nos autos.” (Medina, José Miguel Garcia. Curso de Direito processual civil moderno/JoséMiguel Garcia Medina. – 3. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017)

Nesse contexto, não o fosse assim, a conduta do recorrente configuraria o que a jurisprudência nomeia de “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”, em que a parte utiliza a alegação em momento posterior, quando a interessar. Assim, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADO. IRREGULARIDADE ADUZIDA SOMENTE EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. I - O agravo em recurso especial é intempestivo, eis que houve a publicação da decisão de admissibilidade do recurso especial em 10/3/2016. Excluindo-se o dia 10/3/2016 (primeiro dia), inicia-se a contagem no dia 11/3/2016, até o dia 20/3/2016, prorrogando-se o último dia do prazo para o dia 21/3/2016, segunda-feira. Dessa forma, o prazo recursal de 10 (dez) dias corridos, nos termos do art. 544, caput, do Código de Processo Civil de 1973, terminou no dia 21/3/2016, sendo que o agravo em recurso especial foi interposto somente em 28/3/2016, fora do prazo. Veja-se que o feriado forense teve início no dia 23/3/2016, quando já escoado o prazo recursal. II - A nulidade existente na regularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. No caso dos autos, a alegação de nulidade está sendo invocada tardiamente, em desconformidade com o disposto no art. 245 do CPC, in verbis: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão." III - Incabível o acolhimento da nulidade por ausência de intimação do causídico cujo nome foi consignado na peça de defesa como destinatário das publicações, se durante todo o curso processual as intimações foram realizadas em nome de advogados integrantes do mesmo escritório, e a irregularidade somente é aduzida no agravo em recurso especial, quando já consumada a preclusão ditada pelo art. 245 do CPC. Precedentes: Pet 9.971/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 3/2/2014; AgRg nos EDcl no AREsp 208.298/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 24/5/2013. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 973.362/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira. 3.Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1.962.777/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravante busca se prevalecer da estratégia denominada nulidade de algibeira, suscitando nulidade não arguida no momento oportuno, como forma de prevalecer do vício de forma oportuna no futuro. Tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de nulidade absoluta, porque não se coaduna com o princípio da boa-fé, que deve nortear as relações jurídico-processuais. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AgRg no HC 636.103/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. VÍCIO NÃO APONTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de intimação exclusiva gera nulidade do processo. Porém, o vício deve ser apontado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

2. No presente caso, a alegação de nulidade, por suposta ausência de intimação exclusiva do acórdão proferido em sede de declaratórios pelo Tribunal de origem, somente foi apontada após a ciência da decisão ora agravada, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por intempestividade do apelo nobre, ou seja, quando já operada a preclusão.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.900.709/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Assim, não merece prosperar os argumentos do agravante, devendo ser ratificados os fundamentos por mim adotados na decisão ora agravada, por ser caso de manutenção da sentença objeto da Apelação Cível, porém por fundamentação diversa, conforme consignei na decisão monocrática.

O autor, ora agravante, manteve-se inerte para promover a citação do réu e o prosseguimento do feito, assim, por ser a citação válida um requisito de validade processual intrínseco, por meio da qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual, portanto, constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta, já que não se trata de hipótese descrita no § 1° do art. 485 do CPC/2015 e sim no art.485, IV do CPC/2015.

Dessa forma, verificou-se que apenas a fundamentação legal da extinção do feito se revela equivocada, pois, no caso, a situação se amolda à hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e não de abandono da causa.

Inclusive, demonstrei que não se trataria de decisão surpresa, porquanto o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o dispositivo jurídico que considera coerente para a causa.

Assim, não havendo qualquer inovação na situação fática-jurídica capaz de modificar a decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Outrossim determino que as publicações e intimações devam ser realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/SP 156.187, sob pena de nulidade, nos termos do § 5º do art. 272 do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 4 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/07/2022